Tribunal: TJES
Processo: 5001063-97.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-97.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAL RIGHETTE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001063-97.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: NATAL RIGHETTE

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 18 outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ambas as partes.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
se insurge em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para:
a) DECLARAR inexistente os débitos impugnados na exordial, concernentes à cobrança oriunda do TOI 3402617 (Id. 8826816); b) CONDENAR a parte demandada a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença
.

Já o recorrente
NATAL RIGHETTE
pretende a reforma da sentença no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, para que sejam majorados, bem como para que seja acolhido seu pedido de reparação por danos materiais.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais por ambas as partes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

PRELIMINAR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

A recorrente,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslide do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, nesse caso “
a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC
” – ID 4933657.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão da suspensão irregular de energia elétrica na propriedade do consumidor, após o não pagamento do valor cobrado pela concessionária quando da formulação unilateral de TOI.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada
.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, ainda que pessoa jurídica. Portanto, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de regularidade nas ações da recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, entendo que esta não foi capaz de comprovar que a irregularidade no medidor do consumidor foi de responsabilidade deste (intervenção de terceiros no medidor de energia).

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

Entende-se que tal tese (cobrança devida) não deve prosperar, porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora, não restando evidenciado, ademais, que a autora fora responsável pela intervenção em seu próprio medidor.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital,
pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC).
Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente). Improcedência da ação mantida.

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação ajuizada por consumidora. Inconformismo da parte autora. Acolhimento.
Ausente prova da fraude praticada pela autora no medidor de energia elétrica
descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Inobservância do procedimento administrativo exigido em caso de alegada constatação de irregularidade. Resolução nº 414/10, da ANEEL.
Débitos imputados a autora que devem ser declarados inexigíveis.
Danos morais configurados. Lesão a direito da personalidade. Dever de indenizar reconhecido em montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Redistribuição das verbas de sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 1017870-82.2022.8.26.0224; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Nesse sentido, é fato que houve ilícito a ser compensado pela concessionária.

No que tange ao dano material, condeno a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ao pagamento do valor de R$ 22.126,00 (vinte dois mil, cento e vinte e seis reais), a ser corrigido e atualizado do efetivo prejuízo, eis que há prova do dano suportado pelo recorrente que teve que pagar terceiros (vizinho) para secar sua safra de pimenta.

Em relação aos danos morais, entende-se como configurados, isso porque, se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente
in re ipsa
,
motivo pelo qual mantenho a r. sentença para reconhecer a existência de ato ilícito indenizável pela recorrida
, e, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais indenizatórios a cada um dos recorridos, mantendo-se a sentença também neste ponto.

Desse modo,
CONHECE-SE
dos recursos, e, no mérito
NEGA-SE PROVIMENTO
, ao recurso da concessionária, e se
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do consumidor, para reconhecer a existência de dano material indenizável à monta de R$ 22.126,00 (vinte dois mil, cento e vinte e seis reais), a ser corrigido e atualizado do efetivo prejuízo.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, ao recurso da concessionária, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do consumidor, para reconhecer a existência de dano material indenizável à monta de R$ 22.126,00 (vinte dois mil, cento e vinte e seis reais), a ser corrigido e atualizado do efetivo prejuízo. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)